Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-90.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000304-90.2014.8.14.0018

APELANTE: BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO HOLDING SA

APELADO: VIRMONDES GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TENTATIVA DE DESCONTEXTUALIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE NO EXTRATO DE CONSIGNAÇÕES DO INSS. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, ao julgar sua Apelação, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que a condenou, solidariamente, à declaração de nulidade de contrato, repetição de indébito em dobro e pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar se as razões do Agravo Interno apresentam fundamentação nova e relevante, capaz de infirmar a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade civil da empresa recorrente, ou se a parte agravante se limita a reiterar teses já rechaçadas, ignorando deliberadamente o fundamento central do julgado para induzir a uma nova análise de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reiterar teses já devidamente analisadas na decisão monocrática, não merece provimento.

2.

A parte agravante, em suas razões, busca desqualificar a decisão monocrática ao insistir na tese de ilegitimidade passiva por cessão de crédito. Contudo, ignora e descontextualiza o fundamento central do julgado, que expressamente consignou que sua legitimidade decorre de prova inequívoca, qual seja, o
extrato de consignações do INSS (Id. 11783383)
, que demonstra ser o agravante a instituição responsável pelos descontos no benefício da parte autora.

3.

A alegação de cessão de crédito, desacompanhada de prova de anuência ou de notificação efetiva ao consumidor, não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira que, perante o consumidor e o órgão pagador, figura como a beneficiária direta dos descontos. A prova documental é o elemento central para a definição da legitimidade, tornando a argumentação do agravante uma tentativa de se esquivar de sua responsabilidade perante a cadeia de consumo.

4.

A ausência de fato ou argumento novo, somada à clara tentativa de ignorar a prova central dos autos e distorcer o raciocínio condutor da decisão agravada, reforça o caráter meramente protelatório e de inconformismo do recurso, impondo sua rejeição e a aplicação da sanção processual cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese:
É de se negar provimento ao Agravo Interno quando a parte agravante, além de não apresentar qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, ignora deliberadamente o fundamento probatório central do julgado, numa clara tentativa de induzir à rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil: arts. 932, IV, e 1.021, §§ 4º e 5º.

·

Código de Defesa do Consumidor: art. 14.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - AgInt no AREsp n. 1.859.337/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 15/3/2022.

·

STJ - AgInt no REsp n. 1.954.269/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24/3/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S.A.
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 17223585) proferida pela então relatora, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo próprio agravante nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização nº 0000304-90.2014.8.14.0018, ajuizada por
VIRMONDES GONCALVES DE OLIVEIRA
, mantendo na íntegra a sentença condenatória de primeiro grau.

Em suas razões (Id. 17776513)
, sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, reiterando a tese de sua ilegitimidade passiva. Afirma que o contrato em questão foi cedido a outra instituição financeira (Banco Itaú Consignado S/A) e que, por isso, não poderia figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida nos moldes do art. 932 do CPC, pois a matéria não seria pacífica. Pugna, ao final, pela reforma da decisão, a fim de que seu recurso de apelação seja integralmente provido, julgando-se improcedentes os pedidos indenizatórios.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 18633295)
,

esgrimando que a insurgência não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 177777119);
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante não logrou êxito em seu mister. Antes, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos na apelação, valendo-se, ademais, do desprezo aos fundamentos da decisão agravada, explícita ao ponderar que a legitimidade passiva da agravante era inquestionável, conforme se extrai do trecho central da decisão que a agravante ignora (Id. 17223585):

Relativamente à preliminar de ilegitimidade passiva, afiguro insubsistente, pois a despeito do esforço argumentativo da parte apelante, os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora/apelada foram efetuados pelo Banco BMG S/A,
conforme faz prova inequívoca o histórico de consignações contido no extrato do INSS (Id. 11783383-pág. 06)
, referente ao contrato n° 234643395 (...), corroborado pelo documento de atendimento emitido pela mesma instituição financeira (Id. 11783386-pág. 03) e pelo próprio contrato (Id. 11783394-pág. 20) que instruem os autos.” (Destaquei)

Vê-se, pois, que a convicção sobre a responsabilidade civil da agravante não decorreu de mera presunção, mas sim da prova documental irrefutável produzida nos autos, especificamente do extrato do órgão pagador, que aponta a parte agravante como o autor dos descontos.

A tentativa de se esquivar da responsabilidade com base em uma cessão de crédito interna, não comunicada e ineficaz perante o consumidor, não afasta a legitimidade de quem efetivamente praticou o ato lesivo. Na relação de consumo, a responsabilidade é solidária e se firma pela teoria da aparência, sendo legítimo para responder à ação aquele que, aos olhos do consumidor, causou o dano.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito ao valorar o conjunto probatório de forma coesa, utilizando o extrato do INSS como elemento central e irrefutável para firmar a legitimidade da agravante.

Ao ignorar o núcleo da fundamentação e focar em uma tese já superada pela prova dos autos, a agravante não infirma a decisão; apenas demonstra seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Não há, portanto, qualquer fato ou argumento novo que justifique a reforma do julgado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como, diante da manifesta improcedência e do caráter protelatório do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 22/07/2025